Tribunal: CARF
Processo: 11040.720727/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.720727/2012-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.996 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
RS - REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
DEDUÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS NA SISTEMÁTICA DO
SIMPLES NACIONAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 76.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após
a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da
mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais
previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para que sejam aproveitados os valores pagos na sistemática do Simples.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto e Miriam Denise Xavier.

Relatório
RS - REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME, contribuinte, pessoa jurídica de
direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da
decisão da 7a Turma da DRJ em Porto Alegre/RS, Acórdão no 10-45.346/2013, às e-fls. 172/177,
que julgou procedente em parte as autuações, consubstanciadas nos seguintes lançamentos
fiscais:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.720727/2012-07
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.996 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720727/2012-07

- AI Debcad no 51.013.0089, no valor consolidado de R$ 198.847,74 (cento e
noventa e oito mil, oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos), referente à
contribuição previdenciária da empresa, incidente sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais, inclusive aquela destinada para
o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidente sobre as remunerações dos
segurados empregados;
- AI Debcad no 51.013.0097, no valor consolidado de R$ 53.113,82 (cinqüenta e
três mil, cento e treze reais e oitenta e dois centavos), referente às contribuições destinadas a
outras entidades e fundos (no caso, para o FNDE, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE)
incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados empregados.
De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 19 a 24, a empresa foi excluída do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições Devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, através do Despacho Decisório no 233 –
DRF/PEL, de 10 de abril de 2012, a partir de 1o de janeiro de 2008, por ter auferido no ano-
calendário de 2007, receita bruta superior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil
reais), de acordo com o disposto no inciso II do artigo 3o da Lei Complementar no 123, de 2006,
estando sujeita às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Aduz que a empresa informou nas Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP, ser optante pelo SIMPLES NACIONAL, e que as
bases de cálculo das contribuições apuradas correspondem aos pagamentos efetuados aos
segurados empregados e contribuintes individuais identificados nas folhas de pagamentos
apresentadas pela empresa.
Informa que os dispositivos legais do lançamento estão discriminados no
Relatório FLD – Fundamentos Legais do Débito, os demais créditos constituídos no mesmo
procedimento fiscal, os documentos examinados, os documentos anexados, e a formalização da
Representação Fiscal para fins Penais elaborada.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Os autos foram baixados em diligência, conforme despacho no 43/2012 –7a Turma
da DRJ/POA, de 14 de novembro de 2012, para a fiscalização se pronunciar relativamente aos
valores retidos em notas fiscais de prestação de serviços.
Em atendimento, a Fiscalização se pronunciou nas fls. 159/160, retificando o
lançamento, conforme planilha apresentada.
A autuada teve ciência da retificação e se manifestou nas fls. 167/169, observando
que não obstante tenham sido retificados os cálculos, abatendo-se os valores retidos nas notas
fiscais de prestação de serviços, não se tem notícia da compensação dos valores pagos em DASN
para com o ora lançado. Apresenta novamente as razões pelas quais entende serem devidas as
compensações de tais valores. Ao final, requer a dedução dos valores declarados e pagos em
DASN, mês a mês, no ano de 2009.
Por sua vez, a Delegacia de Julgamento em Porto Alegre/RS entendeu por bem
julgar procedente em parte o lançamento, apenas para retificar o lançamento nos moldes da
resposta da diligência, conforme relato acima.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.996 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720727/2012-07

Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 198/208, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da decisão de
piso:
(...)
Diz que dentro dos tributos englobados pelo Simples Nacional está a Contribuição para
a Seguridade Social – INSS, a qual tem alíquotas escalonadas dependendo de cada
receita bruta obtida pela empresa no período. Neste contexto, requer a compensação dos
valores declarados e recolhidos em DASN no período de 2009, com fundamento no
artigo 21 do parágrafo 5o e seguintes da Lei Complementar no 123/2006, com os débitos
apurados pela fiscalização, salientando-se que os valores pagos deverão ser corrigidos
com acréscimo de juros obtidos pela taxa Selic, na forma do parágrafo 6o do artigo 21
da LC no 123/2006.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

DELIMITAÇÃO DA LIDE

Conforme observa-se do Recurso Voluntário, a contribuinte pugna apenas que
sejam compensados os recolhimentos efetuados no âmbito do SIMPLES. Portanto, a lide
encontra-se limitada ao pedido de aproveitamento dos recolhimentos do SIMPLES.
Feito os esclarecimentos pertinentes, passamos a analise da matéria controvertida:

MÉRITO
DA COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS PELO SIMPLES

A decisão de piso negou o deferimento a esse pleito com base nos seguintes
fundamentos:
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.996 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720727/2012-07

Destarte, é vedada a compensação postulada pela impugnante, eis que as contribuições
sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo único do art. 11 da Lei Lei no
8.212/91, hoje sob as normas e condições estabelecidas pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, só podem ser objeto de compensação com pagamentos ou
recolhimentos indevidos relativos a contribuições da mesma espécie, o que não se aplica
aos pagamentos indevidos, feitos por meio de DASN, decorrente da opção pelo Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições Devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional.
Pois bem!
Em face do que dispõe o art. 21, § 11, da Lei Complementar 123/2006 é permitida
a compensação de contribuições previdenciárias com valor recolhido indevidamente para o
Simples Nacional, consoante o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples), instituído pela Lei no 9.317, de 5 de
dezembro de 1996 (INRFB900/ 2008, art. 44, § 6o).
Destarte, esta é uma matéria sumulada por este Conselho, senão vejamos o teor da
Súmula CARF no 76:
Súmula CARF no 76:
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza
efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o
montante pago de forma unificada.
Neste diapasão, a decisão de piso merece ser revista neste ponto, a fim de que
sejam deduzidos do lançamento eventuais recolhimentos ao Simples, observando-se os
percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada, com os créditos da
mesma natureza daqueles efetuados nessa sistemática.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração sub examine em consonância
parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO apenas
para que sejam aproveitados os valores pagos na sistemática do SIMPLES, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital